Tribunal: STF
Processo: Rcl 36503
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A Procuradora-Geral estadual e o Estado de São Paulo asseveram haver o Tribunal de Justiça local, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2003663-93.2018.8.26.0000, usurpado a competência do Supremo, ao impedir a sequência de extraordinário interposto, e desrespeitado o assentado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 3.237, 3.247 e 3.721. 
    Narram que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação direta atacando o artigo 1º da Lei Complementar paulista nº 1.093/2009, concernente à contratação por tempo determinado prevista no artigo 115, inciso X, da Constituição estadual, no qual reproduzido o artigo 37, inciso IX, da Carta da República. Julgado procedente o pedido, sobreveio extraordinário, ante apontada transgressão ao preceito da Lei Maior. Sublinham parcialmente atribuída eficácia suspensiva ao recurso, para manter, até o processamento deste, os contratos temporários. Dizem da subsequente suspensão, pelo Presidente do Supremo, em 10 de abril de 2019, da eficácia do acórdão relativo à ação direta. 
    Esclarecem que o extraordinário foi inadmitido a partir de dois fundamentos: a) ligação da controvérsia com a do recurso extraordinário nº 658.026, revelador do Tema nº 612 do repertório da repercussão geral; e b) envolvimento de matéria fática e ofensa restrita a direito local – verbetes nº 280 e 279 da Súmula deste Tribunal. No tocante ao primeiro, ressaltam protocolado agravo interno, com base nos artigos 1.030, § 2º, e 1.021 do Código de Processo Civil, o qual acabou desprovido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça. Em relação ao segundo, realçam interposto agravo em recurso extraordinário, direcionado ao Supremo, levando em conta o previsto no artigo 1.042 do diploma processual. O Presidente determinou a devolução desse último visando a observância do decidido no piloto da repercussão maior. 
    Sustentam erronia quanto à sistemática da repercussão geral, considerado o Tema nº 612, cuja tese é a seguinte: 
    Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 
    Evocam jurisprudência, especialmente o assentado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 3.721, 3.237 e 3.721, a versarem contratação temporária em diversas unidades da Federação. Destacam a pertinência dessa modalidade de contratação, se prevista em lei, quando surgido fato, alheio ao controle da Administração, que venha a provocar desaparelhamento transitório do quadro de servidores. Apontam contrariada a tese firmada no Tema nº 612 da repercussão maior, ante a declaração, pelo Tribunal de Justiça, da inconstitucionalidade do recrutamento precário em virtude de gozo de licença, afastamento, exoneração, falecimento e demissão. Têm como possível o ajuste temporário a fim de suprir afastamentos, inclusive quando em jogo serviços permanentes, ficando vedado tão somente para atendimento de contingências normais. Mencionam os 40.521 trabalhadores admitidos sob o regime da Lei Complementar estadual nº 1.093/2009, os quais atuam nas áreas de saúde, educação e segurança.
    Requerem a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do extraordinário ao Supremo.
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação. Formalizado agravo interno, reconsiderou a decisão, determinando a sequência.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Tem como equivocada a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da sistemática da repercussão maior. Diz não ser vedada a contratação por tempo determinado para atividade permanente. Sublinha viável objetivando a continuidade de serviço público essencial. 
    2. A leitura do ato que implicou a negativa de seguimento do extraordinário revela enquadrado o caso no decidido no processo piloto do Tema nº 612 da repercussão geral – recurso extraordinário nº 658.026. O Pleno assentou adequada a contratação temporária quando atendidos os requisitos: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao declarar inconstitucional dispositivo da Lei Complementar estadual nº 1.093/2009, considerou direcionada a contratação por tempo determinado, prevista na norma, a “serviços ordinários, essenciais e permanentes do Estado, dentro de um espectro de contingências absolutamente normais e previsíveis para a Administração Pública”. Eis o preceito submetido ao controle abstrato:
    Artigo 1º - A contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, será formalizada mediante contrato e nas seguintes hipóteses: 
    I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo à saúde ou à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; 
    II - necessidade de pessoal em área de prestação de serviços essenciais, em decorrência de: 
    a) dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria; 
    b) criação de novas unidades ou ampliação das já existentes; 
    c) afastamentos que a lei considere como de efetivo exercício;
    d) licença para tratamento de saúde; 
    III - necessidade justificada de execução de função eventual, transitória e determinada: 
    a) relativa à consecução de projetos de informatização; 
    b) de natureza técnica nas áreas de pesquisa científica, tecnológica, educacional e cultural; 
    c) de natureza técnica especializada, no âmbito de projetos implementados mediante contratos de financiamento externo e acordos de cooperação internacional, desenvolvidos sob a subordinação de órgão público estadual; 
    IV - para suprir atividade docente da rede de ensino público estadual, que poderá ser feita nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo e, ainda, quando: 
    a) o número reduzido de aulas não justificar a criação de cargo correspondente; 
    b) houver saldo de aulas disponíveis, até o provimento do cargo correspondente; 
    c) ocorrer impedimento do responsável pela regência de classe ou magistério das aulas. 
    Parágrafo único - Observado o disposto no artigo 5º desta lei complementar, a contratação somente será celebrada, nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, se estiver em trâmite, conforme o caso, processo para a realização de concurso público ou para a criação de cargos. 
    Evidencia-se o equívoco na observância do Tema nº 612 do repertório da repercussão maior. A contratação temporária versada no diploma local, inclusive quanto a serviços permanentes, surge destinada a fazer frente não a contingências normais da Administração, mas a situações imprevisíveis, a exemplo de licenças, exonerações, demissões e falecimentos.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado na ação direta de inconstitucionalidade nº 2003663-93.2018.8.26.0000, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e determinar a remessa do processo ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator